Tribunal: TJBA
Processo: 0566700-24.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566700-24.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A.

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA MALCON MARQUES, GERSON STOCCO DE SIQUEIRA registrado(a) civilmente como GERSON STOCCO DE SIQUEIRA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO CABIMENTO SOB PENA DE BIS IN IDEM.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0566700-24.2016.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
LOJAS AMERICANAS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM-02